Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705241-74.2021.8.07.0011 APELANTE: JANE HELENA BORGES LOPES APELADO: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS APELADO: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS APELANTE: JANE HELENA BORGES LOPES DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por JANE HELENA BORGES LOPES e por FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS, esta última na modalidade adesiva, em face da sentença ID 50583535 prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada pelo segundo em desfavor da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de arbitrar honorários de advogado no valor de R$ 14.538,78 (quatorze mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), a ser pago pela requerida em favor do autor. Nas razões recursais, a primeira apelante – JANE HELENA BORGES LOPES – busca a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e deixa de juntar preparo recursal (ID 50583538). O apelado FELIPE FORMIGA DE HOLANDA, por sua vez, apresenta contrarrazões ao apelo interposto por JANE HELENA BORGES LOPES e, de forma adesiva, também apela, requerendo, em síntese, a majoração dos honorários arbitrados, seja na totalidade do que foi pleiteado na inicial, seja – subsidiariamente – para 50% do valor da tabela da OAB/DF(ID 50583541). A parte FELIPE FORMIGA DE HOLANDA não juntou comprovante de preparo recursal, em razão da concessão da gratuidade de justiça que a ele lhe foi deferida na decisão de ID 50583396. É o relatório, no que cuida a este momento processual. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que – em contestação de ID 50583490, p. 9 – a requerida JANE requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Juízo de origem, na decisão de ID 50583508, concedeu à ré o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada. Foram juntados, pela apelante, os documentos de IDs 50583511 a 50583516. E, após o despacho de ID 50583531, sobreveio a sentença ora combatida, a qual não apreciou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré-apelante. É sabido que os arts. 99, §7o, e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil (CPC) dispõem que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. E, por mais que a recorrente não tenha renovado esse pedido em grau de apelo, é fato que entende lhe ser devido esse benefício, já que não traçou uma única linha acerca disso nas razões recursais e, ao mesmo tempo, deixou de recolher o preparo recursal. Dito isso, verifico que, dos documentos colacionados, a requerida teve uma renda bruta anual superior R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), oriunda da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF – ID 50583515, p. 3 – além de aposentadoria pelo INSS, desde 2014, no valor aproximado de um salário mínimo em 2022 (ID 50583514). Não bastasse, verifica-se que o domicílio fiscal, bem como aquele declarado em sua contestação, representa endereço nobre em Brasília: QUADRA SMPW QUADRA 01 CONJUNTO 05, PARK WAY, DF (ID 50583515). Nesse panorama, e tendo em vista tanto a renda bem acima da média nacional, bem como o endereço nobre em que reside, entendo que não há como conceder a gratuidade de justiça à apelante. Até mesmo a alegação de que teria sido demitida do serviço público, em 2018, sequer foi comprovada com documentos. Além disso, as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se vislumbrando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento da apelante ou de sua família. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça à apelante JANE HELENA BORGES LOPES e determino que, em até 5 dias, comprove o recolhimento das respectivas custas, sob pena de não conhecimento de seu recurso, e nem mesmo do apelo interposto por FELIPE FORMIGA DE HOLANDA, visto que apresentado na modalidade adesiva. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator